Tribunal: STF
Processo: ARE 1387432
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2022. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ATRASO EM VÔO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE.



    1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, encontra-se em desacordo com jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável ao transporte internacional de passageiros as regras da Convenção de Montreal, em especial quanto aos limite indenizatórios de danos materiais, nos termos do art. 178, da Constituição da República.



    2. Limite indenizatório ajustado para casos de atraso em vôo, conforme caso específico dos autos. 



    3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.